Tribunal: TJES
Processo: 5000724-16.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-16.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAZ VIEIRA GOMES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.

1. Narra a parte autora que identificou descontos indevidos pela requerida em seu benefício previdenciário em razão de um empréstimo consignado que desconhece.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso da parte autora pugnando, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia. No mérito, requer que sejam julgados procedentes os pedidos realizados em sede de inicial.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

5. Reconhecimento de necessidade de produção de prova pericial no âmbito do microssistema dos juizados especiais, notadamente pela exigência complexa de seu procedimento, tornando-a incompatível com os vetores da lei 9.099/95. Contratação do empréstimo na forma digital, com divergências nos dados, necessidade de perícia técnica. A complexidade afasta a competência dos juizados especiais para o julgamento da demanda. Extinção do feito sem resolução do mérito.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 51, inciso II, da lei 9099/95.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)